Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDENTE. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS PERICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença instaurada pelo procedimento comum que homologou os cálculos periciais, deixando, contudo, de condenar o Réu em honorários de sucumbência.
2. A fixação de honorários de sucumbência em decisão que homologa cálculos em ação de rito comum encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica (EREsp 1.366.014/SP).
3. Negou-se provimento ao recurso.